Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003350-09.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.223.276/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.223.276/0001-88 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFESA ADMINISTRATIVA – SISTEMA ELETRÔNICO DA SEFAZ-MT – ERRO MATERIAL NO PROCESSAMENTO – DIREITO DE DEFESA – NÃO ASSEGURADO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5
o
, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Carrero Comércio de Veículos Ltda. contra o ato do Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para o fim de determinar que a autoridade coatora receba e processe a defesa administrativa, apresentada no e-Process sob n. 5555690 (id. 61073999).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 71604466).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Carrero Comércio de Veículos Ltda. contra o ato do Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para o fim de determinar que a autoridade coatora receba e processe a defesa administrativa apresentada no e-Process sob n. 5555690.

Denota-se dos autos que a Carrero Comércio de Veículos Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, alegando que, em 04.10.2018, recebeu um comunicado de autuação fiscal e intimação do prazo de trinta dias para quitação do crédito tributário ou impugná-lo, na forma do art. 987, do Regulamento do ICMS. e que. no dia de 31.10.2019, dentro do prazo estabelecido, protocolou a defesa administrativa no sistema eletrônico da SEFAZ-MT (e-Process).

Asseverou que a defesa foi inadmitida pela autoridade fiscal, sob o argumento de tramitação incorreta do pedido.

Salientou que nunca teve nenhum treinamento acerca do sistema utilizado pela SEFAZ, sequer há disponível no
site
um tutorial de como usar o sistema, por isso, na data de 13.11.2018, enviou, novamente, a mesma defesa, na forma exigida pela autoridade fiscal, contudo, novamente teve inadmitida a defesa, agora sob o argumento de intempestividade.

Posto isso, alegando violação ao seu direito liquido e certo, postulou a concessão da ordem, para determinar que a autoridade coatora admita a sua defesa administrativa, apresentada no Processo Eletrônico n. 55556990.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a Constituição da República Federativa do Brasil assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e, aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), sendo que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório, tanto para processos judiciais, quanto para administrativos.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a autoridade coatora praticou ato ilegal e abusivo, ferindo de morte o direito líquido e certo da Impetrante, haja vista que o vício de forma não deve servir como justificativa para que o direito material não seja exercitado.

Logo, a apresentação da defesa tempestiva, inadmitida pela ocorrência de erro material (erro na nomenclatura da modalidade) e, ao ser corrigida, novamente inadmitida pela intempestividade, demonstra aparente excesso ao formalismo, em detrimento do direito de recorrer preservado no art. 5, LV, da CRF/1988.

Diante disso, não há dúvidas de que a Impetrante teve, arbitrariamente, tolhido o seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem assim, do devido processo legal.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora receba e processe a defesa administrativa, apresentada no e-Process sob n. 5555690.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021